Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0714947-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO ELIAS DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. CONTRATO ESCRITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER ACESSÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Apesar de afirmar que o apelado se ofereceu a prestar os serviços sem cobrança de honorários contratuais, visando apenas os honorários de sucumbência, o apelante não comprovou nenhum vício que pudesse desconstituir o contrato escrito juntado aos autos estipulando os honorários de êxito de 20%, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, trata dos honorários de sucumbência, que não se confundem com os contratuais. Estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou e os valores ou percentual de êxito serão acordados entre eles, não comportando ingerência do Judiciário, salvo em caso de abuso. Os honorários de sucumbência têm natureza acessória em relação ao débito principal. Se o apelante recebe apenas parte do crédito, sem especificar inclusão da verba de sucumbência do seu patrono, presume-se que se trata apenas do principal. Assim, o apelado deve perseguir os honorários de sucumbência em face do devedor nos autos originários. É devido os honorários mesmo quando extinto o feito sem resolução do mérito, sobretudo quando o advogado não deu causa à extinção. Não tendo proveito econômico e sem outro parâmetro, os honorários devem ser fixados por arbitramento, nos termos do artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Em que pese o apelado ter apenas produzido a petição inicial, considerando o trabalho prévio de cobrança das cotas condominiais, planilha de débitos, bem como que não foi ele quem deu causa à extinção do feito, consideram-se razoáveis os honorários arbitrados em R$ 1.500,00. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter-lhe garantido o recebimento da verba sucumbencial equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido pelo recorrido com delimitação até 9/3/2018. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial adesivo não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 908, §2o, do CPC, porque está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal manejado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL II, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022. III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015